Tribunal: TJES
Processo: 5009017-06.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009017-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURECI DE SANTANA FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5009017-06.2020.8.08.0024

Recorrente:
MAURECI DE SANTANA FERREIRA

Recorrido(a):
LOJAS AMERICANAS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ENTREGA AO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEMANDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO. REPERCUSSÃO NEGATIVA. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se no descumprimento da oferta de um produto, na medida em que teria sido cancelada a venda após o prazo de entrega, apesar de a intenção do recorrente ser a entrega do produto. A sentença
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade do recorrido prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Sobre o cumprimento da oferta do produto, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Vê-se, portanto, que a opção pelo cumprimento da oferta ou pela rescisão do contrato é do consumidor e não do fornecedor.

4. Ademais, “
a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
”, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.872.048 - RS (2019/0301210-9), julgado em 23 de fevereiro de 2021.

5. No caso, o fornecedor recorrido não comprovou a impossibilidade da entrega, além disso, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Levando-se em consideração ainda a frustração de expectativa do consumidor quanto à entrega para que pudesse presentear sua genitora. Logo, não houve razoabilidade no inadimplemento, tampouco justificativa plausível para o desatendimento oportuno e para a ausência de imediata e cabal solução da desavença.

6. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

7. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
LOJAS AMERICANAS S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à recorrente MAURECI DE SANTANA FERREIRA, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.